Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-77.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012105-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), ESTEFANY FERREIRA JUVENAL - CPF: 036.459.031-94 (AGRAVANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), IASMIM CARVALHO ALVES - CPF: 052.465.811-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO –
REUNIÃO DOS PROCESSOS
–
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas que tramitam em separado é evitar decisões conflitantes, tendo em vista a existência de identidade de objeto, das partes e da causa de pedir entre as demandas.

Ainda que inexistente essa identidade, o CPC por meio do seu §3º do art. 55, alargou a possibilidade de reunião dos processos com o escopo de proteger valores da segurança jurídica, isonomia e confiança e, com isso, evitar decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEFANY FERREIRA JUVENAL, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Dano Material e Moral n.º 1013440-08.2021.8.11.0041,
declinou
da competência para processar e julgar esta ação e, com fundamento nos artigos 55, § 3º, artigos 59 e 64, §§ 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos ao Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o seguinte fundamento:

(...)Pelo que consta das informações contidas na peça de defesa, há ação em trâmite no Quarto Juizado Especial Cível (Processo n. 1007742-44.2021.8.11.0001) onde a aqui ré postula em desfavor da autora, Estefany Ferreira Juvenal, indenização a título de danos materiais e morais em razão dos fatos aqui discutidos, inclusive, com pedido de retenção dos bens da autora até que sejam satisfeitos os danos materiais.

Assim, havendo semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, eis que aqui busca a autora os móveis deixados na residência da ré, imperioso a reunião dos processos. (...)

Irresignada, a recorrente aduz que:

- a matéria da lide, no processo nr. 1007742-44.2021.8.11.0001, que tramita no Quarto Juizado Especial Cível, se trata de direito pessoal, pois aborda suposta deterioração dentro do imóvel cedido a agravante, motivo pelo qual, requer a reparação dos danos materiais e morais;

- o processo nº 1013440-08.2021.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível (Juízo que declinou a competência e a remessa dos autos para o Quarto Juizado Especial Cível), se trata de direito real, pois o pedido da causa é reintegração de posse;

- não há conexão entre as ações quando a natureza versa sobre direitos reais e outro direito pessoal;

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de declarar competente para julgamento do presente feito, o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da diferença da natureza das ações Direito Real e Direito Pessoal.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 95338451.

Contrarrazões no id. 96761494. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Estabelece o art. 55 do CPC, que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Desse dispositivo legal, fica claro que a conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas ou que tenham uma conectividade conforme permite o § 3º do art. 55 do CPC, é evitar decisões conflitantes.

O § 3º do art. 55 do CPC inovou nesse aspecto, pois trata de uma hipótese de conexão imprópria, mais aberta e, por isso, mais flexível, pois
não precisar existir a absoluta identidade entre objetos ou as causas de pedir entre as ações
.

Assim, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, em se vislumbrando o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso as ações venham a ser julgadas separadamente, admite-se a reunião dos processos.

No caso, a ação em trâmite no 4º Juizado Especial Cível (Processo n. 1007742-44.2021.8.11.0001) a agravada postula em desfavor da agravante, indenização a título de danos materiais e morais, em
razão da ocupação do imóvel
localizado na Rua Projetada A, Casa 488, Quadra C, Condomínio Rio Jangada, Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá-MT, inclusive, com pedido de retenção dos bens, até que sejam satisfeitos os danos materiais, já na Ação nº 1013440-08.2021.8.11.0041 (7ª Vara Cível), a agravante pretende, além do imóvel, a reintegração de todos os bens móveis e documentos nele existentes.

Desta feita, há semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, mostra-se prudente a reunião dos processos.

Desse modo, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, diante da identidade da causa de pedir remota, devem os processos ser julgados simultaneamente, com o intuito de evitar decisões contraditórias, na esteira do permissivo legal contido no § 3º do art. 55 do CPC.

Por fim, é importante destacar que a reunião dos feitos não redunda em qualquer prejuízo, seja ao direito das partes ou ao processo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021